Tribunal: TJDFT
Processo: 0739319-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0739319-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELSON SILVA DE SOUZA, MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA RECORRIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DESPACHO Observe o recorrente D. S. de S. o disposto no artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, comprovando o recolhimento das custas e do preparo recursal. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital